Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007554-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 709.493.101-82 (PACIENTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIREIA SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 059.115.001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 809.898.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL DAS COINDICIADAS SOLTAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADOS DO STF E DO STJ – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA REFINADA [PURA E EM PÓ] – ALTO VALOR COMERCIAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PACIENTE APONTADO COMO
LÍDER DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE INJUSTIFICÁVEL – PREMISSA DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – RISCO DE
REPRODUÇÃO E/OU CONTINUIDADE DOS FATOS CRIMINOSOS – POSIÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A apreensão de considerável quantidade de cocaína na forma refinada [pura e em pó], a qual possui alto valor comercial, até 3 (três) vezes maior que o da pasta-base,
passível de ser estimado em R$672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
),
também
justifica a segregação preventiva, por evidenciar aparente traficância em larga escala e elevado poder econômico do grupo criminoso (STJ, HC 430039/SP; HC 647886/RJ).

O fato da condenação anterior do paciente ter sido alcançada pelo período depurador [de cinco anos] não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 627909/SP; AgRg no HC 705590/SC).

Se o paciente [principal responsável pela traficância e portador de maus antecedentes] não se encontra na mesma situação fático-processual das coindiciadas [não tinham papel de destaque no comércio de entorpecente e não possuem registros criminais pretéritos], inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade concedida pelo juiz da causa (TJMT, N.U 1012143-60.2019.8.11.0000).

A
reiteração delitiva específica e o fato do paciente atuar diretamente na distribuição e venda de cocaína e derivados em dois municípios
justifica a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG; HC 692546/PR), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas para preservar a ordem pública e repreender
o tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007554-20.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. MAURO MARCIO DIAS CUNHA

PACIENTE(S):

VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1008084-15.2022.8.11.0003), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2003 - (ID 125432673).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente se encontra
na mesma situação processual das coindiciadas Luzineth Ribeiro dos Santos e Mireia Siqueira Araújo, as quais tiveram as prisões preventivas revogadas pelo juiz da causa,
a possibilitar extensão dos efeitos por isonomia processual
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 125432658), com documentos (ID 125432659/ID 125432673).

O pedido liminar foi indeferido (ID 125938675).

O Juízo singular prestou informações (ID 126343673).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Irresignação defensiva: Pretendida a revogação da prisão preventiva – Suscitada ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Escorreito preenchimento do motivo garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto da infração penal (Elevada quantidade de cocaína apreendida – 5,532 kg) e para evitar a reiteração delitiva – Precedentes do TJ/MT. – Almejada a extensão do benefício da liberdade provisória concedida pelo magistrado de piso, às coindiciadas Luzineth Ribeiro dos Santos e Mireia Siqueira Araújo, nos termos do artigo 580, do CPP – Impossibilidade – Benefício concedido com base em circunstâncias de caráter pessoal daquelas increpadas – Inexistência de identidade fático-processual – Óbice à incidência do artigo 580 DO CPP – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 126994689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022